Tribunal: TJES
Processo: 0005761-77.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005761-77.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDVALDO LUCAS DE FRANCA

APELADO: LABORATORIO LANDSTEINER VITORIA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORATORIAL. EXAME TOXICOLÓGICO PARA CNH. ALEGAÇÃO DE FALSO POSITIVO. DIVERGÊNCIA DE JANELAS DE DETECÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA TÉCNICA. RECURSO DE EDVALDO LUCAS DE FRANCA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposta falha técnica em exame toxicológico para renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o qual apresentou resultado positivo para a substância cocaína.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu cerceamento de defesa diante da ausência de determinação, de ofício, para realização de perícia técnica; e (ii) verificar a existência de falha técnica no exame realizado pelos laboratórios apelados que pudesse ensejar a responsabilidade civil e o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de cerceamento de defesa não prospera, uma vez que o apelante, ao sofrer intimação específica para indicar provas, requereu apenas a oitiva de testemunhas, negligenciando o dever de cooperação processual ao não pleitear a perícia técnica no momento oportuno.

A prova testemunhal mostra-se absolutamente inócua para infirmar conclusão de laudo técnico bioquímico, dada a natureza eminentemente científica da matéria que envolve análise de materiais biológicos e bioquímica forense.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova não constituem presunção absoluta de veracidade das alegações nem desoneram o consumidor do dever de apresentar lastro probatório mínimo que confira verossimilhança ao direito alegado.

A divergência entre o resultado positivo do primeiro exame e o resultado negativo do segundo justifica-se pela utilização de materiais biológicos distintos (pelos e cabelos) e janelas de detecção diversas (180 e 90 dias), as quais não apresentam sobreposição integral de períodos.

A ausência de substância no segundo exame não invalida o resultado do primeiro, pois remanesce um período de aproximadamente 25 dias que apenas o teste realizado pelos apelados perscrutou.

A realização de contraprova judicial da Amostra B confirmou a presença da substância psicoativa no organismo do autor, o que corrobora a higidez do procedimento de coleta e análise adotado pelas rés.

A manutenção da sentença impõe a majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa, em observância à regra da sucumbência recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de EDVALDO LUCAS DE FRANCA desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º do CDC não possui caráter absoluto e exige a apresentação de prova mínima pelo consumidor.

Inexiste cerceamento de defesa quando a parte omite o requerimento de prova pericial técnica indispensável para questionar metodologia laboratorial científica.

Resultados distintos em exames toxicológicos não configuram erro técnico quando fundamentados em diferentes materiais biológicos e janelas de detecção não sobreponíveis.

A confirmação de resultado positivo por meio de contraprova judicial de amostra biológica afasta a pretensão indenizatória por falha na prestação de serviço.

Dispositivos relevantes citados
: inciso VIII do art. 6º da Lei 8.078/1990 (CDC); § 11 do art. 85 da Lei 13.105/2015 (CPC).

Jurisprudência relevante citada
: Não constam precedentes específicos de tribunais superiores ou outros órgãos no texto da decisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005761-77.2019.8.08.0024

APELANTE: EDVALDO LUCAS DE FRANCA

APELADO: LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA, LABORATORIO LANDSTEINER S/S LTDA.

RELATOR; DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No que concerne à controvérsia central do presente recurso, cinge-se a questão em verificar a existência de falha técnica no exame toxicológico realizado pelos apelados, que pudesse ensejar a responsabilidade civil e o dever de indemnizar.

Após uma análise minuciosa dos elementos probatórios colacionados, verifico que a sentença de primeiro grau não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Primeiramente, é imperioso destacar que, embora a relação jurídica em apreço seja de natureza consumerista, atraindo a aplicação do Art. 6.º, VIII, do CDC, a inversão do ónus da prova não constitui uma presunção absoluta de veracidade das alegações autorais, nem desonera o consumidor de apresentar um lastro probatório mínimo que confira verossimilhança ao seu direito.

No caso vertente, o autor limitou-se a contrapor o laudo oficial dos réus com exames particulares realizados em datas e condições técnicas distintas.

Compulsando os autos, verifica-se que o exame realizado pela
LABET
utilizou
pelos
como material biológico, o que garante uma janela de detecção de aproximadamente 180 dias, abrangendo o período de 20/07/2016 a 20/10/2016.

Por outro lado, o exame realizado no
Laboratório Tommasi
, indicado como prova do erro, foi colhido 25 dias após o primeiro e utilizou
cabelo
, com janela de apenas 90 dias, identificando o período de 14/08/2016 a 14/11/2016.

Portanto, a ausência de substância no segundo exame não invalida o primeiro, visto que as janelas de detecção não são sobreponíveis em sua totalidade, remanescendo um período de cerca de 25 dias (de 20/07 a 14/08) que apenas o primeiro teste foi capaz de perscrutar.

Adicionalmente, ressalta-se que, intimado especificamente para indicar as provas que pretendia produzir, o apelante requereu tão somente a oitiva de testemunha.

Ora, tratando-se de matéria eminentemente técnica, que envolve a análise de procedimentos laboratoriais e bioquímica forense, a prova testemunhal mostra-se absolutamente inócua para infirmar a conclusão de um laudo técnico regularmente produzido.

O apelante negligenciou o seu dever de cooperação processual ao não requerer a perícia técnica judicial, não podendo agora invocar o cerceamento de defesa por uma omissão que ele próprio causou.

Por fim, convém sublinhar que a higidez do resultado positivo foi reforçada pela realização de contraprova judicial da
Amostra B
, que, analisada sob autorização do juízo, confirmou a presença da substância psicoativa no organismo do autor.

Tal facto corrobora a inexistência de irregularidade no procedimento adotado na recolha e análise do material biológico, ora questionado no presente recurso.

Em observância ao Art. 85, § 11.º, do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para o percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em virtude da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto, e em harmonia com o entendimento exarado pelo juízo de piso,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.